Tribunal: STF
Processo: ARE 1345769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTORES, SERVIDORES DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL, QUE OBJETIVAM A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM SEUS VENCIMENTOS BEM COMO A INCIDÊNCIA DOS TRIÊNIOS SOBRE A MESMA. LEI MUNICIPAL Nº 2.506/96. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECORRENTE INSURGE-SE CONTRA A SENTENÇA ADUZINDO QUE NÃO FORAM OBDSERVADAS PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE AS LEIS CONCERNENTES À MATÉRIA POSTA À EXAME. VERBA PAGA INDISTINTAMENTE A TODOS OS SERVIDORES, ATIVOS E INATIVOS, ESTES POR PREVISÃO LEGAL. PERCEPÇÃO ININTERRUPTA DA VERBA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PRO LABORE FACIENDO DA VERBA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DOS TRIÊNIOS, UMA VEZ QUE A REFERIDA VERBA INTEGRARÁ A BASE DE CÁLCULO PARA O SEU CÔMPUTO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE A CITAÇÃO OBSERVANDO-SE A REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, E, CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CORRETAMENTE NA SENTENÇA. FAZ-SE PEQUENA CORREÇÃO NO JULGADO PARA, TÃO-SOMENTE AJUSTAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e IV; 61, § 1º, inciso II, alíneas "a" e "c"; 97; e 103-A da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 97, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP-AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação de cobrança em que os Autores, servidores da autarquia previdenciária municipal, objetivam o pagamento e incorporação da gratificação de desempenho, nos termos do inciso III do artigo 7º da Lei Municipal nº 2.506/96, bem como o pagamento das diferenças atrasadas, e, a incidência dos triênios sobre a mesma.



     Com efeito, assim estabelecem os artigos 7º, III, 8º, 11 e 13 da lei de regência, que instituiu o plano de cargos, carreiras e remuneração dos Servidores do Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVI RIO, in verbis: (...)



    Observa-se dos dispositivos legais acima mencionados que a gratificação do desempenho será devida, tomando-se por base a avaliação trimestral de desempenho, e aos inativos tomando-se por base a pontuação média por eles obtida nas quatro últimas avaliações anteriores à aposentadoria.



     Por outro lado, a parte Ré não logrou demonstrar haver realizado a avaliação de desempenho prevista em lei, realizando o pagamento da gratificação de desempenho indistintamente a todos os servidores.



    A despeito dos argumentos defensivos, o Egrégio STJ firmou entendimento no sentido de que gratificações de caráter pro labore faciendo pagas indistintamente a servidores ativos devem ser estendidas aos inativos. Nesse sentido julgado AgRg no REsp 1.372.058-CE do STJ, publicado no informativo de jurisprudência nº 534: (...)



    Importante salientar que, se a própria lei estende o pagamento aos servidores inativos, na proporção média dos seus desempenhos anteriores à aposentadoria, é porque está afastando o caráter individual da referida gratificação.



    Acresça-se que não se evidencia qualquer excepcionalidade nem transitoriedade do serviço prestado a fundamentar a concessão da gratificação de desempenho, constituindo tal parcela, verdadeiramente, um aumento estipendial de caráter geral e impessoal, incorporado à remuneração dos servidores, o que afasta o caráter pro labore faciendo, não lhe sendo aplicável o disposto no artigo 11 da Lei nº 2.506/96.



    Logo, deve incidir sobre a referida gratificação de desempenho o disposto no artigo 177 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro: (...)



    Deste modo, é devida a gratificação perseguida pelos Autores, bem como a incidência dos triênios sobre a mesma.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 764332 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 702), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 02/04/2014.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente